Tribunal: TJDFT
Processo: 0745066-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Art. 42 da Lei no 11.343/06. Vetor único. Natureza e quantidade. recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu condenado pelo crime de tráfico de droga, previsto no art. 33, caput e § 1o, inciso IV, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as provas são suficientes para a condenação do réu; (ii) verificar se na análise da circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/06 foi observado como vetor único a natureza e a quantidade da droga; e, (iii) verificar se é possível a aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso o conjunto probatório esteja respaldado pelas provas dos autos, somados aos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, que tem presunção relativa de veracidade, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. A natureza da droga apreendida deve ser analisada como circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006, sendo o vetor natureza e quantidade único e, no caso, apesar da nocividade do entorpecente conhecido como skunk, a reduzida quantidade apreendida impede o aumento da pena-base.

5. A reincidência e a comprovação de que o acusado se dedica às atividades criminosas impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.